Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721539-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SMART BENS AGROPECUÁRIA E AQUISIÇÕES RURAIS LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. gratuidade da justiça. indeferimento em decisão interlocutória. ausência de interposição de agravo de instrumento. preclusão. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em embargos de execução, que, com fundamento no art. 330, inc. IV, c/c os arts. 485, inc. I, e 771, parágrafo único, todos do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito porque a embargante não emendou a inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a reforma da sentença para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à embargante. III. Razões de decidir 3. Há preclusão quando ausente insurgência por meio de agravo de instrumento da decisão que indefere a gratuidade da justiça nos termos dos arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC, uma vez que a questão não foi resolvida na sentença. 4. Na hipótese, está configurada a preclusão temporal, uma vez que o juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça em decisão anterior à sentença, sem que a parte prejudicada tenha interposto agravo de instrumento. 5. É devida a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que houve o desprovimento da apelação que confirma sentença de indeferimento da petição inicial e que o réu integrou a lide mediante a constituição de advogado que atuou no feito. 6. No caso, a apelante deve ser condenada ao pagamento dos honorários devidos aos advogados do apelado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, haja vista que o percentual mínimo previsto em lei remunera adequadamente o trabalho profissional que se restringiu a apresentação de contrarrazões e estudos ou providências preliminares para tanto. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 2o; art. 101; art. 507; art. 1.009, §1o; art. 1.015, inc. V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706418-42.2022.8.07.0010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22/6/2023; TJDFT, APC 0710847-89.2021.8.07.0009, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/10/2022; STJ, REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2018. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Reitera o pedido de gratuidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 72042245, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012